Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063774-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS AMORIM DE JESUS e outros (2) Advogado(s): LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM, SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado por Lanna Thaissa de Souza Amorim e Samella Victória Monteiro Santana, em favor de Lucas Amorim de Jesus, preso em flagrante desde 19/09/2025, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 2. Sustentam as impetrantes: (i) ausência de designação de audiência de custódia; (ii) cerceamento de defesa, pela negativa de acesso aos autos do mandado de busca e apreensão, em segredo de justiça; (iii) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; e (iv) ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. O Juízo impetrado prestou informações; o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e, na extensão, pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de custódia configura constrangimento ilegal; (ii) saber se a negativa de acesso integral aos autos em segredo de justiça viola o direito de defesa; e (iii) saber se há excesso de prazo ou ausência de fundamentos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir 5. Inexistência de ilegalidade quanto à audiência de custódia, uma vez que o próprio Juízo informou e os autos comprovam sua realização, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em conformidade com o art. 3º-B, §1º, do CPP. 6. O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito restou superado, tendo em vista que o procedimento foi concluído e a denúncia oferecida, conforme informações judiciais. 7. A negativa de acesso integral a autos em segredo de justiça não configura cerceamento de defesa quando há diligências pendentes e risco de comprometimento das investigações, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 8. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, diante da apreensão de drogas e arma de fogo em poder do paciente, bem como de notícias no sentido de que, no momento de sua prisão, encontrava-se comercializando entorpecentes. 9. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, diante da periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A realização da audiência de custódia e a subsequente decretação da prisão preventiva afastam alegação de constrangimento ilegal. 2. O excesso de prazo fica superado com o oferecimento da denúncia. 3. A negativa de acesso integral a autos sob sigilo não caracteriza cerceamento de defesa quando ainda existirem diligências pendentes e risco de comprometimento da investigação. 4. Presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva é medida adequada e necessária, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.” Normativos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, III e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula Vinculante nº 14/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 216636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8063774-76.2025.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Santana/Ba, sendo Impetrantes as Belas. Lanna Thaissa de Souza Amorim e Samella Victória Monteiro Santana e Paciente Lucas Amorim de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta cota, denegá-la, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.